Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724793-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II AGRAVADO: FABIO NAVES SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Proc.0737427-54.2019.8.07.0001) ajuizada em desfavor de FABIO NAVES SILVA, que, indeferiu o pedido de penhora do Lote 10, Conjunto D, Quadra 03 do Condomínio Prive Lago Norte II Quadras 01 a 05, requerida nos autos da ação de cobrança de cotas condominiais, sob os seguintes fundamentos (ID 238862347 – autos de origem): Indefiro o requerimento de ID 237325772, pelos exatos termos da decisão de ID 166897642. Conforme exaustivamente decidido, a sentença foi proferida contra o réu FÁBIO NAVES SILVA, e não contra a terceira indicada e atual proprietária dos direitos aquisitivos do Lote 10, Quadra 3, Conjunto D, Condomínio Privê Lago Norte II, CEP 71539-620. Inclusive, na manifestação de ID 166876171, o credor reconhece que a atual proprietária do referido Lote 10 é a Sra. VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA. Dessa forma, cumpre ressaltar, novamente, que por mais que se trate de dívida propter rem, essa cobrança poderia ser perseguida em sede de fase de conhecimento, não podendo atingir bem, em sede de cumprimento de sentença, que já não mais pertence ao réu, mas sim a terceiro. Poderia o credor requer a cobrança desses débitos em face da nova proprietária, por se tratar de dívida propter rem, mas deveria ingressar com nova ação de cobrança em relação a esta, não podendo a demandar, em processo que não fez parte. Sem mais requerimentos, devolvam-se os autos ao arquivo. Intimem-se. (Mantidos os grifos originais). Nas razões recursais (ID 73090653), CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II declara que a dívida objeto da execução advém de taxas condominiais relativas ao período de dezembro/2015 a dezembro/2022, cuja natureza jurídica trata-se de obrigação propter rem, ou seja, a obrigação advém em razão da coisa, vinculada ao bem em si e não ao sujeito que detém a titularidade ou posse. Aponta que dispõe o artigo 1.345 do Código Civil: “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.” Sustenta que a obrigação condominial não depende da vontade das partes, tampouco de contrato, mas surge automaticamente da situação objetiva da propriedade ou da posse da unidade condominial. Declara que o crédito condominial se vincula à coisa e não à pessoa, podendo ser exigido do proprietário, do possuidor, do promissário comprador, do cessionário ou de qualquer titular de direito que exerça alguma forma de domínio útil sobre o bem. Alega que o crédito condominial adere ao bem e não se desvincula dele, ainda que transmitido a terceiro ou que o devedor original não mais exerça a posse direta do imóvel. Afirma que o inadimplemento das cotas condominiais possibilita a constrição do próprio bem imóvel ou de seus direitos incidentes, ainda que tenha ocorrido a alienação ou cessão a terceiros. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ o qual, no julgamento do REsp 1829663/SP sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou o entendimento de que, em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo. Reitera que a decisão recorrida restringe indevidamente o alcance da obrigação, ao atrelar a possibilidade de penhora à titularidade atual da posse, quando o que justifica a constrição é o vínculo objetivo entre o débito e o bem imóvel. Pede o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, seja deferida a penhora do imóvel representado pelo Lote 10, Conjunto D, Quadra 03 do Condomínio Prive Lago Norte II Quadras 01 a 05. Preparo recolhido em ID 73091484. Intimado a se manifestar sobre possível preclusão este apontou que a petição de Id 237325772, não se trata de pedido de reconsideração de decisão anterior, mas de novo requerimento de penhora, fundamentado em argumentos distintos, com indicação de bem específico e jurisprudencial recente deste Tribunal sobre a possibilidade da penhora requerida. É o relatório. Decido. In casu, o condomínio, ora agravante, ajuizou cumprimento de sentença (ID 144924353, autos de origem) diante da procedência do pedido para condenar FÁBIO NAVES SILVA, ora agravado, ao pagamento das despesas condominiais relativas ao período de dezembro/2015 a dezembro/2022, reconhecidas na sentença (ID 148704837, dos autos de origem). Transcorrido o prazo de pagamento, o condomínio agravante postulou pela expedição de Mandado de Penhora sobre a CASA 08 - Quadra 03, Conjunto “D, no Condomínio Privê Lago Norte II, Cessão de Direitos ID 135711977, tendo em vista que o débito da lide é correspondente a taxas ordinárias e extraordinárias do referido lote em relação ao qual se constituiu a dívida (ID 160523156). O pedido restou deferido conforme ID 160585211. Posteriormente, VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, veio aos autos apontar que o cumprimento de sentença não pode afetar seu imóvel. Declarou que o cumprimento de sentença deve ter foco no lote de terreno apontado – lote 8: Condomínio Privê II, Quadra 03, Conjunto D, Lote 08, Setor de Mansões Lago Norte, CEP 71539-620, Brasília, Distrito Federal (ID 163983560). Desse modo, o CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE, ora agravante, peticionou em ID 166383216, e ratificou a petição de ID 165797177-pleiteando a penhora dos direitos sobre a CASA 08, Quadra 03, conjunto D, Condomínio Privê Lago Norte II. Assim, o juiz decidiu ID 165872606: Chamo o feito a ordem. Observo que está acontecendo um tumulto processual, uma vez que na inicial de ID 51519081 o credor requereu a cobrança das taxas condominiais do imóvel identificado como Lote 10, do Conjunto D, da Quadra 03, do CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE II, tendo a decisão de ID 140039744 confirmado que o executado reside no Lote 10. O credor, entretanto, indicou, no ID 160523156, o imóvel identificado como Lote 8, do Conjunto D, da Quadra 03, do CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE II, alegando que o débito da presente lide é correspondente a taxas ordinárias e extraordinárias do referido lote em relação ao qual se constituiu a dívida. Há, dessa forma, divergência acerca de qual lote gerou os débitos cobrados. Esclareça, assim, a parte credora, no prazo de 5 (cinco) dias, o motivo de ter requerido a penhora dos direitos aquisitivos do Lote 8, se o réu reside no Lote 10 e se o credor requereu, na sua inicial de ID 51519081, a cobrança dos débitos do Lote 10, tendo a decisão de ID 140039744 confirmado essa informação. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE, então ratificou a petição de ID 165797177 - para reiterar a penhora dos direitos sobre a CASA 08, Quadra 03, conjunto D (ID 166383216). Assim, o julgador a quo decidiu em ID 166469408: Incabível a penhora dos direitos possessórios do imóvel identificado como Lote 8, do Conjunto D, da Quadra 03, do CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE II, uma vez que o débito da presente lide é correspondente a taxas ordinárias e extraordinárias do Lote 10, e não do lote 8, em relação ao qual se constituiu a dívida. Assim, desconstituo a penhora deferida pela decisão de ID 160585211. (...) CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE, chamou o feito à ordem, como se vê (ID 166876171): (...)Data máxima vênia, tendo em vista que a r. Decisão, ID 166469408, não vislumbrou a penhora dos direitos possessórios do imóvel identificado como Lote 8, Conjunto D, Quadra 3 do Condomínio Privê Lago Norte II, uma vez que o débito da presente lide é correspondente a taxas ordinárias e extraordinárias do Lote 10, e não do lote 8, em relação ao qual se constitui a dívida. Neste sentido, o ato merece ser revisto em favor da devida ordem processual legalmente prevista. MM. Juíza, tendo em vista que a dívida pertence ao Lote 10, de titularidade da Sra. Vilma Divina de Sousa Naves Silva, ID 164294904, a mesma consta no presente feito como terceira interessada, petição, ID 164294901, sendo inclusive, a genitora do Executado, tendo pleno conhecimento dos andamentos da presente lide. A petição, ID 163983560, corrobora a propriedade dos direitos pertencentes a Sra. VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, CPF 339.670.401-00, RG 867.569 DF, Condomínio Privê II, Quadra 03, Conjunto D, Lote 10, Setor de Mansões Lago Norte, a qual juntou a Cessão de Direitos ID 164294904, na qual:”.. Fabio Naves Silva cede e transfere para a cessionária VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, .... em caráter irrevogável e irretratável e na melhor forma de Direito todos os direitos, vantagens e obrigações, posse e ações que possui em relação a Fração Ideal no 10 do Conjunto D, Quadra 3 do Condomínio Prive Lago Norte II. Assim, em razão da ordem processual prevista, bem como presteza para solucionar a demanda, requer seja a Sra. Vilma Divina de Sousa Naves Silva, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o no 339.670.401-00 e RG 867.569/DF, residente e domiciliada no Condomínio Privê Lago Norte II, Quadra 3, Conjunto D, Lote 10, CEP 71539-620, Brasília/DF, chamada a compor o polo passivo da presente lide, sendo a proprietária dos direitos do imóvel objeto do presente processo. Novamente, em 31/7/2023, o pedido restou indeferido (ID 166897642), in verbis: Indefiro o pedido de ID 166876171, uma vez que a sentença foi proferida contra o réu FABIO NAVES SILVA, e não contra a terceira indicada, não podendo, dessa forma, esta ser demandada. Por mais que se trate de dívida propter rem, essa cobrança poderia ser perseguida em sede de fase de conhecimento, não podendo atingir bem, em sede de cumprimento de sentença, que já não mais pertence ao réu, mas sim a terceiro. Poderia o credor requer a cobrança desses débitos em face da nova proprietária, por se tratar de dívida propter rem, mas deveria ingressar com nova ação de cobrança em relação a esta, não podendo a demandar, em processo que não fez parte. No mais, considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data. Intimem-se. Em 26/03/2025, novamente o agravante peticionou requerendo a penhora do Lote 08, Conjunto D, Quadra 03 do Condomínio Prive Lago Norte II Quadras 01 a 05 (ID 230484139). Com efeito, o documento de cessão de direitos apresentado demonstrou que VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA foi cessionária compradora do imóvel localizado no Lote 08, Conjunto D, Quadra 03 do Condomínio Prive Lago Norte II (ID 232031173). Além disso, a cessão de direitos de ID 164294904, demonstrou que VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA possui os direitos, vantagens e obrigações, posse e ações em relação a Fração Ideal no 10 do Conjunto D, Quadra 3 do Condomínio Prive Lago Norte II. Dessa forma, o juiz decidiu (ID 232431198): Nada a prover quanto ao pedido do ID 230484139, nos termos da decisão do ID 166897642. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Opostos embargos declaratórios, estes restaram rejeitados (ID 235371913), nos seguintes termos: Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão embargada é omissa por fazer referência à decisão (ID 166897642) distinta do pedido ora formulado, qual seja, a penhora do Lote 08, Conjunto D, Quadra 03 do Condomínio Prive Lago Norte II Quadras 01 a 05. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, apesar da decisão embargada fazer referência à decisão de ID 166897642, cumpre esclarecer que tal decisão é, na verdade, complemento à decisão de ID 166469408, que decidiu ser incabível a penhora dos direitos possessórios do imóvel objeto da penhora, uma vez que o débito do presente processo é correspondente a taxas ordinárias e extraordinárias do Lote 10, e não do lote 8, em relação ao qual se constituiu a dívida, razão pela qual o pedido de ID 230484139 foi indeferido. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Sem mais requerimentos, retornem-se os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. Assim, o ora recorrente, apresentou a petição de ID 237325772, esclarecendo que no curso da execução, na petição ID 232031170 pleiteou a penhora do Lote 08, Conjunto D, Quadra 03 do Condomínio Privê Lago Norte II Quadras 01 a 05, o qual o executado possui os direitos possessórios. Contudo, o pedido foi indeferido na r. decisão ID 232431198. Em seguida, opôs embargos de declaração ID 233225816 suscitando o saneamento da omissão presente na referida decisão. Os embargos foram rejeitados, e diante da obrigação estar diretamente vinculada ao Lote 10, Conjunto D, Quadra 03 do Condomínio Prive Lago Norte II Quadras 01 a 05, se faz necessária à sua penhora para possibilitar o adimplemento. O juiz novamente indeferiu o pedido (ID 238862347), decisão ora atacada: Indefiro o requerimento de ID 237325772, pelos exatos termos da decisão de ID 166897642. Conforme exaustivamente decidido, a sentença foi proferida contra o réu FÁBIO NAVES SILVA, e não contra a terceira indicada e atual proprietária dos direitos aquisitivos do Lote 10, Quadra 3, Conjunto D, Condomínio Privê Lago Norte II, CEP 71539-620. Inclusive, na manifestação de ID 166876171, o credor reconhece que a atual proprietária do referido Lote 10 é a Sra. VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA. Dessa forma, cumpre ressaltar, novamente, que por mais que se trate de dívida propter rem, essa cobrança poderia ser perseguida em sede de fase de conhecimento, não podendo atingir bem, em sede de cumprimento de sentença, que já não mais pertence ao réu, mas sim a terceiro. Poderia o credor requer a cobrança desses débitos em face da nova proprietária, por se tratar de dívida propter rem, mas deveria ingressar com nova ação de cobrança em relação a esta, não podendo a demandar, em processo que não fez parte. Sem mais requerimentos, devolvam-se os autos ao arquivo. Intimem-se. – Mantidos os grifos originais. Pelo apurado, pretende o ora recorrente, pela via do agravo interposto em 23 de junho de 2025 impugnar, efetivamente, decisão de ID 238862347, autos de referência, que indeferiu o pedido de reconsideração de ID 237325772 - que não é recurso e não suspende o prazo – e que manteve a decisão proferida nos embargos declaratórios, disponibilizada em 20/05/2025 (ID 235371913), pronunciamento judicial que não restou oportunamente impugnado, com o seguinte teor: Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão embargada é omissa por fazer referência à decisão (ID 166897642) distinta do pedido ora formulado, qual seja, a penhora do Lote 08, Conjunto D, Quadra 03 do Condomínio Prive Lago Norte II Quadras 01 a 05. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, apesar da decisão embargada fazer referência à decisão de ID 166897642 , cumpre esclarecer que tal decisão é, na verdade, complemento à decisão de ID 166469408 , que decidiu ser incabível a penhora dos direitos possessórios do imóvel objeto da penhora, uma vez que o débito do presente processo é correspondente a taxas ordinárias e extraordinárias do Lote 10, e não do lote 8, em relação ao qual se constituiu a dívida, razão pela qual o pedido de ID 230484139 foi indeferido. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Sem mais requerimentos, retornem-se os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular, em reconsideração, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...) (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A decisão impugnada no recurso apenas reiterou pronunciamento anterior do MM. Juiz, e o pedido de reconsideração que motivou a sua prolação não reabre o prazo recursal. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1251289, 07236284420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. No caso, A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065859, 07067310920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Portanto, em razão do presente agravo estar insurgindo-se contra pronunciamento judicial de ID 238862347, de 13 de junho de 2025, que indeferiu o pedido de reconsideração - que não é recurso e não suspende o prazo -, mantendo a decisão de ID 235371913, disponibilizada em 20/05/2025 que, indubitavelmente, teve o primeiro comando judicial dotado de carga decisória apto a causar irresignação na parte; a hipótese é de não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade. Nesses termos, com fulcro no art. 932, I e III, do CPC[1], não conheço do recurso por intempestivo quanto à irresignação em relação ao pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora do bem. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;